Tribunal: CARF
Processo: 10950.004773/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004773/2007-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RDM INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAQUINAS LTDA, contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada
diante de auto de infração lavrado no âmbito da DRF/Maringá-PR.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de 2 autos de infração (fl. 03/04), consubstanciando a
exigência de multa por atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF.
Os autos referem-se respectivamente aos seguintes períodos de apuração:
- 1° a 4° trimestres de 2003, com prazo de entrega em 15/05/2003, 15/08/2003,
14/11/2003 e 13/02/2004, no valor de R$ 77.406,91 (fl. 3);
- 1° a 4° trimestres de 2004, com prazo de entrega em 14/05/2004, 13/08/2004,
12/11/2004 e 18/02/2005, no valor R$ 149.996,24 (fl. 4);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004773/2007-64
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004773/2007-64

A entrega das DCTF’s do primeiro autos se deu em 18/07/2007, enquanto a do último
auto se deu 19/07/2007.
O fundamento legal da exigência encontra-se descrito no campo 5 (“Descrição dos fatos
e Fundamentação Legal”) do referido auto.
Cientificada em 05/09/2007 (fls. 35 e 36), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 27/09/2007 a impugnação de fls. 01/02, na qual alega que houve erro no
preenchimento das DCTF's dos períodos em questão. Argumenta que foi desenquadrada
do Simples Federal, tendo, portanto que entregar as DCTF’s em atraso. Desse modo, ao
preencher as DCTF 's em atraso teria se equivocado e incluído nestas os valores de
impostos e contribuições que haviam sido exigidos em lançamento de oficio,
contrariando disposição do art. 6°, §1°, da IN 255 de 2002. Percebendo o equívoco,
teria, então, retificado os valores da DCTF 's, não havendo tempo hábil, porém, para se
impedir a lavratura dos referidos autos de infração.
À fl. 38, despacho da DRF/Maringá atestando a tempestividade da impugnação.
A DRJ/Curitiba verificou que as retificadoras foram entregues zeradas e somente
após a ciência dos autos. Acrescentou que não se justificaria a alegação de que as DCTF
originais continham apenas valores lançados de ofício porque os códigos dos débitos informados
se referiam a lançamento espontâneo.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
insiste que houve erro de fato no preenchimento das DCTF originais. Os anos-calendário de
2003 e 2004 foram desenquadrados do SIMPLES FEDERAL em procedimento de ofício que, no
ano de 2007, resultou na lavratura de autos de infração. Por entender que a exclusão de ofício a
obrigava à entrega das DCTF, preencheu-as com os valores daqueles autos de infração. Quando
tomou conhecimento das multas aplicadas de acordo com este processo, tratou de retificar as
DCTF zerando os seus valores. Sustenta que os valores exigidos em lançamento de ofício não
devem ser informados em DCTF na conformidade do que prevê o § 1°, do art. 6°, da IN no
255/02, bem como o § 1°, do art. 9°, da IN no 695/06. Junta cópias do Termo de Verificação
Fiscal e demonstrativos consolidados dos referidos autos de infração, demonstrativo dos débitos
consolidados em parcelamento (que se refeririam àqueles lançados com os autos de infração) e
cópias das DCTF originais e retificadoras.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como pode ser constatado a partir das informações contidas no processo, a
empresa foi autuada após procedimento de fiscalização que resultou, relativamente aos anos-
calendário de 2003 e 2004, na sua exclusão do regime do SIMPLES FEDERAL e no lançamento
de ofício do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Com efeito, o Termo de Verificação Fiscal e os
demonstrativos consolidados juntados com o recurso (fls. 58 a 68) permitem concluir que os
valores dos tributos que haviam sido informados em Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004773/2007-64

- SIMPLES foram aproveitados nos autos de infração que consubstanciaram os lançamentos
daqueles tributos segundo a sistemática do lucro real trimestral.
Portanto, há verossimilhança nas alegações da contribuinte no que diz respeito à
erro de fato na entrega das DCTF. E, com efeito, o § 1°, do art. 6°, da IN no 255/02, é categórico
quanto à não inclusão de débitos lançados de ofício no âmbito das DCTF. Veja-se:
Art. 6o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais:
(...)
§ 1o Na DCTF não serão informados os valores de impostos e contribuições exigidos em
lançamento de ofício.
Tal regra foi também replicada nas instruções normativas que a sucederam sobre o
assunto.
Nada obstante, acerca dos referidos autos de infração, a recorrente só juntou os
demonstrativos consolidados dos créditos tributários constituídos (fls. 66 a 68). De modo que, só
se pode ter a informação totalizada dos tributos lançados. Não se sabe quais foram os tributos
lançados por período de apuração para que se pudesse comparar com os valores informados nas
DCTF originais (extratos misturados com os das DCTF retificadoras, juntados conforme fls. 84 a
182) e, assim, garantir que não foram confessados débitos para além dos alcançados pelos autos
de infração.
Ademais, os valores indicados no demonstrativo dos débitos consolidados em
parcelamento (fls. 70 a 83), que se refeririam àqueles lançados com os autos de infração,
decididamente não conferem com os valores informados naquelas mesmas DCTF originais.
Apesar dessas inconsistências, é bastante plausível que os débitos informados nas
DCTF originais (cuja entrega em atraso motivou o lançamento das multas objeto do presente
processo) não foram encaminhados para cobrança porque não correspondiam a novos fatos
geradores efetivamente ocorridos (já que houve uma ação fiscal envolvendo os mesmos tributos
e anos-calendário consolidando os créditos tributários do período). Neste caso, não obstante as
inconsistências, haveria que se concordar com o reclamado erro de fato.
Assim, por prudência, considero conveniente que o presente julgamento seja
convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique se as DCTF retificadoras foram homologadas;
b) Verifique se os débitos informados nas DCTF originais que motivaram o
lançamento das multas objeto do presente processo foram encaminhados para
cobrança e se eles são distintos dos créditos tributários constituídos com os
autos de infração referidos no Termo de Verificação Fiscal e demonstrativos
consolidados juntados com o recurso (fls. 58 a 68);
c) Em caso de parcial afirmativa ao item anterior, demonstrar os débitos que se
enquadram naquela condição e a base de cálculo remanescente para as multas
aplicadas;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004773/2007-64

d) Dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital